Tribunal: TJDFT
Processo: 0712645-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS FIXADOS EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. A fixação de honorários de sucumbência em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra-se em dissonância com o entendimento do STJ, haja vista a ausência de previsão legal específica.
2. Há coisa julgada no que tange ao pedido de fixação de honorários advocatícios. Destarte, silente a parte interessada, precluso está o exame da matéria. Registre-se que o arbitramento de honorários não ostenta natureza de ordem pública, razão pela qual sujeita-se ao instituto da preclusão.
3. A não interposição do recurso cabível contra decisão transitada em julgado quanto aos honorários, questão de direito disponível, acarreta a preclusão da matéria, não cabendo a sua rediscussão.
4. Trata-se de hipótese de ocorrência da preclusão lógica a que se refere o legislador no art. 503 do CPC, segundo o qual “a parte, que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão, não poderá recorrer”.
5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.